Tribunal: TJMT
Processo: 0014177-74.2011.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014177-74.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIANO ROBERTO GONCALVES LAGARES - CPF: 745.729.541-00 (RECORRENTE), JONILDO PEREIRA DAS SILVA (RECORRENTE), LUCIANO ROBERTO GONCALVES LAGARES - CPF: 745.729.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDENIR FIGUEIREDO AJALA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI
–

COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2.

As provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: JONILDO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JONILDO PEREIRA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0014177-74.2011.8.11.0042
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
213248230
, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, almeja-se a
absolvição sumária
sob a alegação de que as provas coligidas aos autos levam indubitavelmente à conclusão de que, ao perpetrar o delito, o réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Em contrarrazões vistas no ID
213248233
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
213248234
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
214051174
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 10 de junho de 2011, por volta das 13:00 horas,
Luciano Roberto Gonçalves Lagares
, vulgo “
Dentinho
”, e
JONILDO PEREIRA DA SILVA
, vulgo “
Juca
”, em liame subjetivo e com unidade de propósitos, no Bairro Tancredo Neves, nas proximidades do estabelecimento comercial
Açofer
, no Município de Cuiabá/MT,
efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Waldenir Figueiredo Ajala
, causando-lhe ferimentos que foram a causa de sua morte.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, após ser acionada, uma equipe de investigadores da Polícia Judiciária Civil se deslocou até a localidade supracitada, onde os agentes encontraram a vítima sem vida, em uma lagoa próxima à empresa
Açofer.

Em investigações, se apurou que a vítima era usuária de drogas e havia tido alguns desentendimentos com os denunciados, o que teria os motivado a lhe ceifar a vida. Na fase inquisitiva,
JONILDO
, ao ser interrogado, imputou o delito apenas a
Luciano
, que lhe teria, em tese, confessado ter sido o autor do crime; o corréu, no entanto, negou qualquer participação na empreitada delitiva.

Ofertada a denúncia por esses fatos, com a imputação, ao recorrente e ao corréu, da prática do delito tipificado pelo
art. 121,
caput
, do Código Penal
, o trâmite processual transcorreu regularmente, a culminar na
pronúncia
apenas de
JONILDO
, nos termos da exordial acusatória, acompanhada da
impronúncia
do corréu
, contexto em que a i. Defesa de
JONILDO
agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise do recurso.

Em síntese, a i. Defesa pleiteia a
absolvição sumária de JONILDO
, argumentando que
sua intenção, na data fatídica, consistia tão somente em se defender da suposta vítima
, com o emprego dos
meios necessários
de que dispunha no momento.

Nada obstante os argumentos deduzidos pela i. Defensoria Pública nas razões recursais, e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.
Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, em
legítima defesa
,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.

3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.o, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, vejo que, a princípio, a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio dos Boletins de Ocorrência n. 2011.228005 e n. 2011.227631 (ID
213248690 - Págs. 9-10 e Pág. 30); do termo de reconhecimento de cadáver subscrito pela irmã da vítima (ID 213248690 - Pág. 13); do laudo de necropsia (ID 213248690 - Págs. 34-39); do laudo pericial referente ao
locus delicti
(ID 213248690 – Pág. 61 a ID 213248691 - Pág. 10); e dos depoimentos colhidos na fase investigativa,
além da prova oral produzida em juízo.

Com efeito, da análise das razões recursais, depreende-se que o réu
não contesta ter desferido disparos de arma de fogo contra a vítima
; pelo contrário,
JONILDO
admite tê-lo feito, argumentando a i. Defensoria Pública, apenas, que o réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, termos em que se pleiteia sua
absolvição sumária
.

Nesse sentido, verte dos autos que,
à d. autoridade policial
,
JONILDO
negou qualquer participação no crime
, o qual imputou inteiramente ao corréu, tendo narrado os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] conhecia a vítima de alcunha 'Sarita', a qual era usuário de drogas e não tinha residência fixa; que o interrogado informa que
uma semana antes do crime o interrogado foi armado atrás de 'Sarita' em companhia de 'Dentinho' pelo fato de 'Sarita' ter furtado um botijão de gás da casa do interrogado
; [...] à noite o interrogado saiu em companhia de 'Dentinho' para irem em uma festa e no retorno
resolveram ir até o local onde 'Sarita' costumava ficar para lhe dar um 'susto'
; que o interrogando estava acompanhado de 'Dentinho' e quando chegou ao local, o qual se tratava de um terreno baldio nos fundos da lagoa, constatou que 'Sarita' estava lá no barraquinho', sendo que sua companheira 'Anadil' estava dormindo; que
o interrogando foi até um mato onde seu revólver calibre 32 estava escondido e retornou ao local porém 'Sarita' já havia corrido, tendo o avistado longe; que o interrogando deu dois tiros na direção de 'Sarita', mas não o atingiu, e então foi o barraco onde 'Anadil' estava dormindo e mandou ela ir embora dali e então ateou fogo no barraco
; [...] que o interrogando achou que 'Sarita' estava atrás do interrogando para matá-lo e então o interrogando foi 'dar um tempo' na casa de sua companheira na época [...] que decorrido uns dois dias o interrogando retornou para a casa de sua genitora no Bairro Tancredo Neves e
pouco tempo depois 'Sarita' foi executad
o; [...] que após o crime o interrogando resolveu sair do bairro com medo de o acusarem de estar envolvido no crime em virtude de ter dado uns tiros em 'Sarita' uns dias antes; que o interrogando
leu em um jornal que estava sendo acusado do crime juntamente com 'Dentinho' e então entrou em contato com o mesmo via telefone e lhe informou o que estava acontecendo; que 'Dentinho' apesar de ter confessado a autoria do crime disse ao interrogando que não iria assumir bronca nenhuma e era para esperar e ver no que ia dar
[...]; que o interrogando
nega que tenha ajudado 'Dentinho' foragir após o crime, bem como nega participação nos fatos em tela, reafirmando que estava na casa de sua genitora no momento do crime
”.

(ID
213248691 - Págs. 33-34
). — Destaquei.

Por outro lado,
em juízo
,
JONILDO
alterou significativamente sua versão dos fatos ao
confessar ter matado a vítima
, vindo a narrar a dinâmica dos fatos e os momentos anteriores ao episódio delitivo.

Dessa forma,
perante a d. autoridade judiciária
, o recorrente alegou que
Waldenir
havia invadido sua residência e furtado um botijão de gás e dinheiro, razão pela qual foi tirar satisfação com a vítima, que confessou o delito patrimonial. Na ocasião, todavia, os dois se desentenderam e a vítima o ameaçou de morte, tendo, inclusive, passado a trafegar de carro em frente à casa da genitora de
JONILDO
.

Acerca da data dos fatos narrados na denúncia, o recorrente relatou que estava na residência de sua genitora quando soube que a vítima continuava rodando em frente à casa, momento em que foi para os fundos do imóvel, vindo a ser seguido pela vítima, que tinha a mão na cintura.
Assim,
supostamente

acreditando que
Waldenir
estava armado,
JONILDO
diz ter desferido 06 (seis) tiros contra a vítima, a uma distância de aproximadamente dois ou três metros. Em audiência, ao ser questionado,
JONILDO
também inocentou o corréu de qualquer envolvimento com o crime, e admitiu que, mesmo depois que a vítima começou a correr, continuou atirando em suas costas.

Por sua vez, em ambas as vezes em que foi ouvido, o corréu
Luciano
negou qualquer envolvimento com o delito
; e as demais testemunhas ouvidas em nada acresceram para o esclarecimento do caso.

Diante desse cenário, estou convencido de que a narrativa de
JONILDO
, no sentido de que teria desferido os disparos contra
Waldenir
apenas no intento de se defender de injusta agressão, não encontra
pleno amparo
no arcabouço probatório contido no caderno processual, pois existem elementos nos autos que lançam
dúvidas
acerca das circunstâncias do delito.

Com efeito, verte do
laudo de necropsia
que a vítima apresentou
08 (oito) feridas pérfuro-contusas
, com características de
entrada de projéteis de arma de fogo
, nas regiões do terço superior do antebraço esquerdo; do hipocôndrio esquerdo; da bucinadora esquerda; do cotovelo esquerdo; da malar direita; da dorsal direita; da lateral do tórax direito; e do terço médio do braço esquerdo (reentrada).

Ainda no referido laudo, se consignou a presença de lesões internas no tórax, consistentes em hemotórax bilateral de grande volume, produzido por transfixação dos lobos pulmonares, bilateralmente; e hemopericardio, produzido por transfixação do ventrículo direito e da veia cava anterior. Em conclusão, se assinalou se tratar de “
vítima de projéteis de arma de fogo que,
transfixando pulmão e coração
, produziram
intenso sangramento
, sendo que a vítima veio a óbito no local
” (ID
213248690 - Pág. 38
). — Destaquei.

Adicionalmente, o exame pericial realizado no
locus delicti
demonstrou a existência de indícios suficientes a delinear a
dinâmica delitiva
da seguinte forma,
in verbis
:

“[...] a vítima, possivelmente, fora
alvejada a distância primeiramente na região espondiliana e dorsal (pelas costas), quando do processo de fuga do(s) seu(s) agressor(es)
, em local diverso daquele que fora encontrado e que não foi possível sua localização. Após ter sido alvejado, adentrara o interior de uma mata através de trilhas existentes, quando fora
alcançado pelo(s) agente(s), na região da lagoa, que efetuaram os demais disparos contra o mesmo, acertando-o nas demais regiões da face, torácica, dorsal etc
. A vítima, ainda,
tentara se defender (lesões na região dos braços e antebraço direito), porém sem sucesso
, vindo a óbito no local em que se encontrava”.

(ID
213248690 - Págs. 65-66
). — Destaquei.

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se
a
inexistência da certeza necessária
à decisão de absolvição sumária, entendendo-se, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, VI, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista o teor do laudo de necropsia encartado nos autos, que atesta ter sido
Waldenir
vítima de
diversos disparos de arma de fogo
, inclusive nas regiões do
coração
e do
pulmão
, indicando ainda o exame do
locus delicti
que
os primeiros disparos teriam sido desferidos pelas costas do ofendido
, enquanto inexistem, por outro lado, quaisquer indícios de que
JONILDO
tenha sido sequer ameaçado, quanto mais lesionado ou ferido pelo ofendido; assistindo, portanto, razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça

ao opinar pela
aparente

ausência de moderação
nos meios empregados pelo recorrente, a
obstar
o reconhecimento da pretendida causa excludente de ilicitude neste momento processual.

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa e
impedem
o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo decorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...].

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Nos mesmos termos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os disparos contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
.

Por oportuno,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às
regiões atingidas pelos disparos de arma de fogo
, bem como à circunstância de ter sido a vítima
perseguida pelo réu enquanto tentava empreender fuga do local
.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária do réu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
JONILDO PEREIRA DAS SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0014177-74.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024